Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
3. Decisão obscura é aquela que impossibilita a compreensão. É vedado citar o vício de obscuridade como pretexto para obter a reforma do acórdão.
4. É inadequado distorcer as conclusões da decisão a partir de trechos isolados com o objetivo de validar o uso dos embargos de declaração fora das hipóteses legais a pretexto de uma suposta contradição.
5. Embargos de declaração desprovidos.